Tribunal: TJPA
Processo: 0005049-51.2013.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005049-51.2013.8.14.0050
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DIRCE MIRIAN ALVES MAIA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005049-51.2013.8.14.0050

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA

APELADA:

DIRCE MIRIAN ALVES MAIA MEDEIROS

ADVOGADA: EVA BESSIE GUIMARAES FRANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. EXTINÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. INCABÍVEL, IN CASU, A EXTINÇÃO PROCESSUAL PELO ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - No caso em tela,
em virtude da não apresentação da planilha atualizada do débito requisitada, o Juiz a Quo INDEFERIU a petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO.

II - É possível a extinção
ex officio
da lide, sem a intimação da parte ré quando esta for dada em razão da inépcia da inicial, que se trata do caso em tela, em razão da não apresentação de
planilha atualizada do débito.

III- Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005049-51.2013.8.14.0050

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA

APELADA:

DIRCE MIRIAN ALVES MAIA MEDEIROS

ADVOGADA: EVA BESSIE GUIMARAES FRANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

BANCO DO BRASIL SA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santana do Araguaia/PA, nos autos
Ação de Execução
, movida em face de

DIRCE MIRIAN ALVES MAIA MEDEIROS.

,
BANCO DO BRASIL SA
, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial com objetivo de obter o crédito, consubstanciado em Cédula Rural Pignoratícia, supostamente devido pela executada,
DIRCE MIRIAN ALVES MAIA MEDEIROS.

Fornecendo o impulso inicial, o Juiz de piso proferiu despacho (ID.

1235444), determinando que a instituição financeira autora juntasse planilha atualizada do débito, sob pena de indeferimento da exordial.

Ato contínuo, conforme Certidão (ID. 1235444 - Pág. 5), informou-se que a parte exequente deixou decorrer o prazo legal sem manifestação.

Sentença prolatada (ID. 1235445), o
Juiz a Quo,
em virtude da não ratificação da planilha atualizada do débito requisitada, INDEFERIU a petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO.

O apelante,
BANCO DO BRASIL SA
, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 1235447) que a parte exequente não forneceu causa para a extinção do processo em piso. De outra forma, alude pela impossibilidade da extinção
ex officio
da ação de execução
,
com base na Súmula 240 do STJ e o art. 485, inciso III, do CPC/2015. Por este motivo, pleiteia o reconhecimento da necessidade do retorno do processo ao juízo de primeiro grau para continuidade de seu trâmite.

Contrarrazões apresentadas (ID. 1235451), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005049-51.2013.8.14.0050

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA

APELADA:

DIRCE MIRIAN ALVES MAIA MEDEIROS

ADVOGADA: EVA BESSIE GUIMARAES FRANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 924, inciso I, do CPC/2015, nos autos da
Ação de Execução
ajuizada em face de
DIRCE MIRIAN ALVES MAIA MEDEIROS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a examinar o presente recurso de apelação.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica da Apelação Cível sub judice perpassa em saber se a instituição financeira apelante deu causa a extinção do processo de execução. Para além, debate-se também a possibilidade da extinção
ex officio
da lide. Assim, a partir dessa perspectiva analisar-se-á o presente recurso.

Na situação em questão, observa-se que o banco exequente, ora apelante, deixou de apresentar parte dos documentos essenciais para a propositura da ação de execução
(ID. 1235444 - Pág. 5)
, conforme fora requerido pelo Juiz de piso
(ID.

1235444).

Dessa forma, examina-se que é juridicamente inoperante a argumentação trazida pelo exequente em recurso de Apelação Cível, visto que a extinção processual vista no caso em tela é a que, com base no
art. 924, inciso I, do CPC/2015, encerra a ação de execução
em razão da inépcia da inicial.

Nesse sentido, cumpre ressaltar, é inaplicável ao caso a Súmula 240 do STJ, visto que não se pode exigir a autorização do réu para extinção da ação quando, desde o início da resposta jurisdicional, observa-se que a petição inicial é inepta. Trata-se, sobretudo, de posicionamento lógico:
de princípio, faltando-se documento fundamental para a propositura de ação de execução, antes mesmo de ser realizada a citação da parte executada, poderá o Juiz a Quo extinguir o processo pela sua inépcia, após ter oportunizado a parte exequente a apresentação de documento restante.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS
.
O art. 614, II, do CPC/73, estabelece ser ônus do exequente instruir sua inicial executiva com demonstrativo do débito
.
Todavia, esse encargo inclui não apenas a memória contábil, mas todos os documentos que levaram à sua exata extensão e origem (no caso, o título executivo), única forma de se propiciar o amplo exercício do direito de defesa pelo executado.

No caso, pretendendo o apelante a execução de verba honorária sucumbencial fixada no âmbito do processo de conhecimento, incumbia-lhe anexar o respectivo título executivo que lhe dá suporte, o que não ocorreu. DESPROVERAM O RECURSO (Apelação Cível nª 70071057335, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 13.10.2016).

Assim, não há o que se falar em extinção do processo pelo abandono da causa, previsto no art. 485, inciso III, do CPC/2015. Trata-se, sobretudo, de extinção da lide pela inépcia da inicial, previsto normativamente pelo art. 924 e art. 485, inciso I, do CPC/2015.

Por fim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/03/2021